Tribunal: STF
Processo: RE 1384415
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. RETENÇÃO DE VALORES. BLOQUEIO INTEGRAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



     



“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RETENÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM). LIMITAÇÃO DA LEI N. 9.639/98 E DA LC N. 77/93. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. ADESÃO A PARCELAMENTO DAS LEIS N. 10.522/02 E 12.810/13, CUJO TEOR NÃO FIXA LIMITE DE RETENÇÃO DOS RECURSOS DO FPM. ART. 155-A DO CTN. 



1. Apelação interposta pelo Município de Lagoa de Dentro/PB em face de sentença que denegou a Segurança pleiteada, apontando como ato coator o desconto de sua cota do FPM em valor superior ao limite estabelecido no art. 27 da Lei Complementar n. 77/93 para fins de amortização de dívidas de natureza previdenciária. Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009. 



2. Alega não ser razoável que o Município Apelante sofra retenção indiscriminada do seu FPM, isso porque, ressalta-se mais uma vez, são valores de extrema importância para a economia do Município, principalmente atualmente, em virtude da crise financeira instaurada pelo Covid-19. Aduz que a retenção deve se limitar ao patamar de 9% previsto da LC nº 73/93. Por fim, registra que as retenções da forma como efetuadas atualmente comprometem as finanças do Município, especialmente nesta época de epidemia de COVID-19. 



3. De acordo com o art. 160, caput , da CF/88, é vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego das receitas tributárias federais atribuídas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos. Tal vedação, contudo, não impede a União Federal de condicionar a entrega de recursos ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas Autarquias (art. 160, parágrafo único, I, da CF/88). O disposto no art. 27, caput, da Lei Complementar n. 77/93, ‘ refere-se à dívida do Município, ou ao respectivo saldo, existente no dia 31 de dezembro de 1992 ‘, ajuizada ou não’, conforme dispõe o § 3º daquele artigo, existindo outras modalidades de parcelamento de dívidas previdenciárias, regidas por diplomas legais supervenientes à LC n. 77/93, que estabelecem limites distintos para fins de desconto da cota do FPM. 



4. O Apelante não identificou a modalidade de parcelamento de suas dívidas previdenciárias, alegando, genericamente, que não estaria sendo observado o limite estabelecido no art. 27 da LC n. 77/93. E, não sendo identificada a modalidade de parcelamento de suas dívidas previdenciárias, não haveria como aferir o alegado excesso de retenção da cota do FPM do Município recorrente. 



5. Nas informações apresentadas pela Receita Federal, foi esclarecido que o Apelante possui dois parcelamentos de contribuições previdenciárias ativos: um com base na Lei n. 12.810/2013 e outro com base na Lei n. 10.522/2002. Há também parcelamentos ordinários de PASEP (Lei n. 10.522/2002) em andamento. Tal informação, por si só, já constitui fundamento para denegar a Segurança pleiteada, haja vista que não se aplica a tais parcelamentos o limite estabelecido no art. 27 da LC n. 77/93, que trata de hipótese diversa. Precedente: TRF5 - Processo 0801960-94.2017.4.05.8500, Apelação/Remessa Necessária, Rel. Desembargador Federal Ivan Lira de Carvalho (Convocado), 1ª Turma, Julgamento: 18/06/2020. 



6. A alegação de dificuldades financeiras, mesmo que agravadas em razão da pandemia do COVID-19, não autoriza a negativa de vigência do art. 160, parágrafo único, I, da CF/88, que autoriza a União Federal a condicionar a entrega de recursos atribuídos ao Município ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas Autarquias. 



7. Apelação improvida. Sem honorários recursais, ante a ausência de sucumbência na sentença." (e-doc. 4, p. 10-11).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação à EC nº 93, de 2016, e aos arts. 30 e 160 da Constituição da República (e-doc. 5).



    2.1. Sustenta que teve suas verbas do FPM integralmente bloqueadas, superando o limite máximo permitido no art. 27 da Lei Complementar nº 77, de 1993. 



    2.2. Argumenta que, “independentemente do objeto da presente lide se tratar da Lei 12.810/2013 ou não, é nítido que qualquer retenção acima do patamar de 9% (Lei Complementar 77/93) revela-se manifestamente descabida e arbitrária” (e-doc. 5 , p. 8). 



    2.3. Apresenta jurisprudência sobre a matéria e enfatiza o estado de calamidade pública proveniente da Covid-19 e a necessidade de utilização do FPM para o controle da pandemia. 



    2.4. Aduz que “a superação do limite legal de retenção, além de afrontar o art. 27 da Lei Complementar nº 77/93, inviabiliza a própria administração municipal, uma vez que a priva de recursos necessários ao desempenho de seu mister constitucional, ferindo de morte a autonomia municipal decantada no art. 30, da Lex Legum” (e-doc. 5, p. 19). 



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



"Considerando que o Supremo Tribunal Federal já firmou posicionamento de que a motivação referenciada ‘per relationem’ não constitui negativa de prestação jurisdicional, tendo-se por cumprida a exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais (HC 160.088 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 29/03/2019, Processo Eletrônico DJe-072, Public. 09-04-2019; e AI 855.829 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 20/11/2012, Public. 10-12-2012), adoto como razões de decidir os termos da sentença, que passo a transcrever:



    (...)



    17. Como restou consignado na Decisão de id. 4058204.6371910, o disposto no art. 27, da caput Lei Complementar n.º 77/93[1], ‘refere-se à dívida do Município, ou ao respectivo saldo, existente no dia 31 de dezembro de 1992’, ajuizada ou não’, conforme dispõe o § 3º daquele artigo, existindo outras modalidades de parcelamento de dívidas previdenciárias, regidas por diplomas legais supervenientes à LC n.º 77/93, que estabelecem limites distintos para fins de desconto da cota do FPM. 



    18. Restou consignado também que o impetrante não identificou a modalidade de parcelamento de suas dívidas previdenciárias, alegando, genericamente, que não estaria sendo observado o limite estabelecido no art. 27 da LC n.º 77/93. E, não sendo identificada a modalidade de parcelamento de suas dívidas previdenciárias, não haveria como aferir o alegado excesso de retenção da cota do FPM do Município impetrante.



    (...)



    21. Tal informação, por si só, já constitui fundamento para denegar a segurança pleiteada, haja vista que não se aplica a tais parcelamentos o limite estabelecido no art. 27 da LC n.º 77/93, que trata de hipótese diversa . 



    22. Em relação aos parcelamentos com base nas Leis n.º 10.522/2002 e 12.810/2013, cumpre rememorar o que restou consignado na Decisão liminar (id. 4058204.6371910):



    (...)



    23. Sendo assim, também de acordo com as disposições supra e levando em consideração as informações apresentadas pela Receita Federal (ids. 4058204.6625568 a 4058204.6625577), não é possível afirmar que houve qualquer ilegalidade ou abuso nos descontos efetivados no FPM do Município impetrante, no mês de setembro/2020. 



    24. Ressalte-se, ainda, que a Receita Federal informou a ocorrência de bloqueio do FPM em 13/09/2020, em razão de inadimplemento de parcelamento ordinário de PASEP (Lei n.º 10.522/2002), tendo ocorrido o desbloqueio, em 09/10/2020, após comprovação do pagamento do parcelamento em atraso (id. 4058204.6461159, fl. 3).“ (e-doc. 4, p. 7-9; grifos acrescidos).



    4. O Tribunal de origem decidiu a questão analisando a documentação aposta aos autos e com amparo na Lei Complementar nº 77, de 1993, e das Leis nº 9.639, de 1998, nº 10.522, de 2002, e nº 12.810, de 2013.



    5. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao Texto Constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras:



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. RETENÇÃO DE VALORES. BLOQUEIO INTEGRAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO."



    (ARE nº 1.387.122/BA, de minha relatoria, j. 14/08/2023, p. 15/08/2023).



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO. RETENÇÃO. LEI Nº 9.639/98. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.341.643-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/10/2021, p. 22/10/2021; grifos nossos).



    6. Com o mesmo entendimento sobre a questão, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.395.605/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/08/2022, p. 30/08/20222; ARE nº 1.373.421/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 26/08/2022, p. 30/08/2022; ARE nº 1.372.258/BA, Rel. Min. Edson Fachin, j. 31/08/2022, p. 1º/09/2022; e ARE nº 1.374.271/MA, Rel. Min. Rosa Weber, j. 09/06/2022, p. 14/06/2022.



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator